Tribunal: TJSP
Processo: 1065666-92.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065666-92.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BALUARTE SPE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado
T2G ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065666-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18.960
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Digital
Processo no 1065666-92.2018.8.26.0100/50000
Comarca: 22a Vara Cível Foro Central São Paulo
Embargante: Baluarte SPE 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Embargada: T2G Engenharia Ltda.
Voto no 18.960
Embargos de declaração. Apelação cível. Contrato de empreitada.
Alegação
de
descumprimento
de
contrato.
Sentença
de
improcedência. Recurso não provido. Omissão e contradição.
Inocorrência. Mero inconformismo. Efeito infringente pretendido.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 493/500, que, em sede de Apelação Cível, por seu
conteúdo, negou provimento ao recurso.
A embargante, inconformada, insurge-se, nos
termos deste incidente (fls. 01/02), ao argumento de que há omissão e
contradição na decisão, que desproveu o recurso apenas porque
entendeu que a embargada T2G entregara o material cujo valor está
sendo cobrado, sem qualquer consideração acerca da análise dos
descumprimentos do contrato por TG Global, conforme demonstrado
no §44 da apelação.
Assim, uma vez reconhecido que as empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065666-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18.960
3
T2G e TG Global são empresas do mesmo grupo econômico, as
exceções pessoais contra uma, decorrentes da não execução dos
serviços, poderia obstar a cobrança pela outra.
Requer, por fim, sejam conhecidos e acolhidos
os embargos.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de embargos de
declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade,
contradição na decisão embargada ou corrigir erro material (artigo
1.022 do Código de Processo Civil).
Omissão é falta de apreciação e contradição
incoerência entre uma premissa e outra da decisão ou entre as
premissas e a conclusão, algo não verificado no v. aresto embargado.
A embargante sob o pretexto de vícios, está a
manejar este recurso com a finalidade de rever a decisão, objetivando
a adequação do julgado ao entendimento dito como correto, em novo
julgamento, o que não se concebe nos estritos limites dos embargos
de declaração, pois, aqui o embasamento é próprio de quem
insatisfeito com a decisão, por versar sobre aspecto já apreciado por
esta E. Corte.
Como posto na decisão do Colegiado a fls.
493/500, foi observado que o que se coloca em discussão, para
aferição da cobrança específica da Nota Fiscal de no000001515/03 é
saber se houve entrega do material nela descrito e a quem seria
imputável a responsabilidade pela quebra do vidro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065666-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18.960
4
O reconhecimento de que a prestadora dos
serviços e a fornecedora de materiais pertencem ao mesmo grupo
econômico e de que ainda que assim não fosse, a exequente foi a
empresa eleita por TGlobal para o fornecimento de materiais, o limite
do reconhecimento da oposição de exceção pessoal se restringe à
apuração da culpa acerca da substituição do vidro que quebrou e
sobre eventual responsabilidade da fornecedora de materiais e da
prestadora de serviços pelos danos havidos.
E, nesse ponto específico, a conclusão a que
se chegou foi a de que os serviços contratados foram efetivamente
finalizados e não houve apuração da responsabilidade da embargada
pela quebra de um dos vidros. Os serviços prestados foram
considerados, portanto, concluídos, de modo que não havia motivo
para a suspensão de qualquer pagamento nos termos da cláusula 9.1
do contrato, não lhe socorrendo, inclusive, a alegação de que houve
atraso na obra, pois esse não poderia ser invocado para obstar o
pagamento da última nota relativa aos materiais.
Assim sendo, se a ora embargante entende
que houve atrasos e falhas que ensejam a redução ou o óbice de
qualquer pagamento, cabe-lhe buscar o quanto pretendido em via
própria, não se mostrando os embargos à execução a via adequada à
obtenção de autorização para não pagamento do título executivo, uma
vez que foi demonstrada a entrega do respectivo material e da
realização dos serviços correlatos.
Assim, remanesce um inconformismo impróprio
à natureza do presente recurso, diante da clareza do julgado, e, se há
divergência quanto à interpretação dada no v. aresto, cabe-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065666-92.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 18.960
5
manejar recurso com potencialidade de revê-lo, que não consta
possível por meio destes embargos de declaração.
Por fim, fica mantido o prazo estabelecido no v.
acórdão para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator